Tribunal: STF
Processo: ACO 1824
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Convênios. Inscrição em cadastros federais de inadimplentes (Siafi/Cauc/Cadin). 4. Delimitação do objeto da lide. Relatório de inadimplência apresentado antes da citação do réu. Pedido genérico. Impossibilidade. Litispendência. 5. Ação conhecida parcialmente apenas em razão das anotações negativas em cadastros restritivos federais, envolvendo convênios, acordos, contratos ou instrumentos congêneres . 6. Sanções em virtude de irregularidades com gasto de pessoal praticadas por órgãos e poderes autônomos. 7. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. Jurisprudência pacífica. 8. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 743. Precedentes. 9. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Ausência configura ofensa ao devido processo legal. 10. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 327. Precedentes. 11. Argumentos insuficientes para alterar a decisão agravada. 12. Ação cível originária parcialmente conhecida. 13. Honorários advocatícios a cargo da União.